Tribunal: TJSP
Processo: 1027466-71.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Citado, o réu juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida – Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Citado, o réu juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida – Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572516
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027466-71.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LUCIANA
AZEVEDO DA SILVA, é apelada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027466-71.2018.8.26.0405 -Voto no 31387
2
Apelação Cível no 1027466-71.2018.8.26.0405
Apelante: Luciana Azevedo da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Juíza: Marcia de Mello Alcoforado Herrero
Comarca: Osasco 4a Vara Cível
Voto 31387
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CARTÃO DE
CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no
cadastro de inadimplentes Citado, o réu juntou aos
autos diversos documentos, demonstrando a origem da
dívida
Improcedência da ação que era de rigor

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
216/217) que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais cumulada com inexigibilidade de débito1, ajuizada por Luciana
Azevedo da Silva em face de Banco Bradesco Cartões S/A,
condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Consta da petição inicial que a autora foi
surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito, pelo réu, em virtude do suposto débito no valor de
R$ 160,02 (cento e sessenta reais e dois centavos), data de vencimento:
10.09.2017, data de inclusão: 08.02.2018, referente ao contrato no
296844238000045CT. A autora afirma que “sequer firmou com a ré
1 Valor da causa: R$ 47.860,02, em setembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 16/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027466-71.2018.8.26.0405 -Voto no 31387
3
obrigação com tais características” (fl. 02).
Na
contestação,
o
réu
defende
a
legalidade da inscrição, decorrente da utilização do cartão de crédito n°
4096 XXXX XXXX 9262, da bandeira Visa, emitido em 20.01.2011. As
faturas eram pagas por meio de débito em conta corrente, e, em razão da
inadimplência, houve a negativação. O réu juntou aos autos telas do
sistema e faturas do cartão de crédito, inclusive a com vencimento em
10.09.2017, que ensejou a inscrição desabonadora (fls. 114/115).
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Nas razões de apelação a autora insiste
que o réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência do
débito, portanto, a ação deve ser julgada procedente.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“Julgo antecipadamente o feito, a teor do
art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.
Não há preliminares.
Os pedidos são improcedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027466-71.2018.8.26.0405 -Voto no 31387
4
Em que pese a incidência do Código de
Defesa do Consumidor, não é caso de inversão do ônus da
prova, porquanto não verifico a necessária verossimilhança nas
alegações da autora que afirma, em suma, desconhecer a
dívida de R$ 160,02, pela qual teve o nome negativado.
O Banco, em contestação, indicou a
origem do débito, a saber, contrato de cartão de crédito,
demonstrando a utilização dele e a evolução do débito pela
juntada de documentos que, inclusive e importantemente,
ilustram pagamentos mediante débitos em conta corrente.
Diante de tal quadro, a análise de todo o
conjunto probatório dos presentes autos converge para o
acolhimento das alegações na defesa apresentada pelo réu,
consistente na regularidade da contratação e, por conseguinte,
no exercício regular de direito pela negativação em razão do
inadimplemento do débito apontado, não cabendo cogitar
impossibilidade de negativação com base em argumentação
acerca de liquidez, certeza e exigibilidade - plenamente
possível, a inscrição da dívida.
A duração do contrato, e a consequente
duração dos pagamentos, inclusive mediante débitos em conta,
no caso concreto exclui se trate de um fraudador.
O endereço diverso, neste caso, não
sobrepuja a circunstância de que a relação se desdobrou a
partir de 2011, com pagamentos mediante débitos em conta
corrente.
É perfeitamente possível, e neste caso
altamente provável, que a autora tenha se mudado e não
comunicado a instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027466-71.2018.8.26.0405 -Voto no 31387
5
Impende observar, ainda, que a partir da
contestação apresentada não houve nenhuma manifestação
contundente rechaçando o emprego e os pagamentos relativos
ao cartão, mas, sim, argumentou-se acerca de formalização.
Mas, nos hodiernos moldes das relações contratuais, pode-se
cogitar de negócios não formalizados com rigor, mas vigentes e
fruídos pelos contratantes, tendo havido fruição pela autora, no
caso.
Por consequência, sendo legítimo o
apontamento, rejeita-se também o pedido de indenização, pois
o réu agiu no exercício de seu direito.
Desse modo, comprovada a dívida em
questão e não comprovando a autora que promoveu a quitação
de tal débito, ônus que lhe incumbia, tem-se que é a dívida
devida e exigível.
No que diz respeito ao argumento de falta
de notificação prévia à inscrição das dívidas em cadastro de
órgão de proteção ao crédito, tem-se que a legitimidade para
responder mencionada imputação é tão somente de referido
órgão, e não da credora, que, apenas, em razão do
inadimplemento, tomou a iniciativa do encaminhamento da
pendência para a inserção. Nesse sentido consolidou-se o
entendimento, no julgamento do REsp n.o 1.061.134/RS, após
consubstanciado na Súmula n.o 359 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual a notificação prévia ao
consumidor cabe ao mantenedor do órgão de proteção ao
crédito, não ao credor:
Não fosse isso, impende observar que não
seria caso de falar em dano moral, diante do teor da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027466-71.2018.8.26.0405 -Voto no 31387
6
385 do C. STJ, pois pesavam contra a autora outras anotações,
apesar de alegado que discutidas (fls. 211 e seguintes)”.
Registre-se
que
o
réu
comprovou
documentalmente que a autora deixou de pagar as faturas do cartão de
crédito que contratou, assim, a inscrição do nome da autora no cadastro
de inadimplentes configura exercício regular de direito.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença, a cargo da autora apelante, para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
MARINO NETO
Relator